Tribunal: TJDFT
Processo: 0713985-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TERCEIRO. CREDOR DA EXECUTADA. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. ANUÊNCIA DA AGRAVANTE. DESNECESSIDADE.

1. No caso, a agravante é credora apenas da parte agravada que figura nos autos de origem como devedora, de modo que eventual acordo para quitação do débito exequendo naqueles autos, importa no pagamento, pela executada, em favor da exequente . Assim, a devedora da ora agravante não possui crédito a receber nos autos de origem.

2. Ressalta-se, a penhora feita pela agravante no rosto dos autos principais visa atingir tão somente eventuais valores remanescentes de alienação judicial de bens da executada/agravada, que foram penhorados pela credora.

3. Plenamente possível a realização de acordo entre as partes do processo de origem sem a anuência da Agravante, já que não há prejuízo em seu desfavor.

4. Recurso conhecido e desprovido.